Tribunal: STF
Processo: Rcl 56103
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010939-21.2020.5.15.0123. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que o Tribunal reclamado deixou de aplicar o tema 152 da repercussão geral ao caso dos autos (eDOC 1). 



    Narra-se que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista em que o reclamante foi condenado a pagar verbas trabalhistas consistentes em multa e FGTS relacionadas ao plano de demissão voluntária oferecido aos trabalhadores de seus quadros (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta-se, que inexiste razão “para se aplicar o percentual de 40%, já que a adesão ao PDV não se equipara à demissão sem justa causa, pelo contrário, configura a rescisão de comum acordo, exatamente o entendimento empossado no Recurso Extraordinário 590.415/SC” (eDOC 1, p. 14). 



    Argumenta-se que, “em que pese a Lei Municipal nº 4461/2018 (Plano de Demissão Voluntária) em seu artigo 3º contar com a previsão da multa fundiária, esta não estipula qualquer percentual (...) e que (...) não sendo o caso de demissão imotivada, mas sim de rescisão em comum acordo através de adesão ao PDV, ou seja, acordo extrajudicial de adesão voluntária de iniciativa do empregado, o disposto no artigo 18, §1º da Lei do FGTS deve ser interpretado em consonância com a atual redação do artigo 484-A, I, b da CLT” (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 590.415 (Tema 152 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313- ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 



    No caso, observa-se que a decisão ora impugnada consiste em acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, do que se infere a possibilidade de interposição do recurso de revista correspondente.



    Desse modo, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação é inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 03 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente